Tribunal: TJBA
Processo: 8022057-55.2023.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão julgador: RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-13
Data de publicação: 2025-08-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8022057-55.2023.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: JANETE DE ARAUJO GOES

Advogado(s)
:
REBECA DE ARAUJO GOES E MENDES, ELIANA MARIA VENTURA JAMBEIRO

AGRAVADO: CONDOMINIO EDIFICIO JARDIM DO BOSQUE e outros (3)

Advogado(s)
:
ANIBAL DE SENNA PAIM, MANDYRA DE OLIVEIRA RAMOS, MANDYRA DE OLIVEIRA RAMOS, MANDYRA DE OLIVEIRA RAMOS, MAURICIO DANTAS GOES E GOES

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO.
DIREITO PROCESSUAL CIVIL.
ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO. EFEITO INFRINGENTE. INOCORRÊNCIA. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos por ambas as partes contra acórdão que negou provimento ao agravo de instrumento, mantendo a decisão que indeferiu tutela de urgência para suspensão de leilão extrajudicial de imóvel litigioso, objeto de ação de usucapião ainda em trâmite.

2. As embargantes alegam contradição no julgado, por suposta desconsideração da audiência conciliatória designada na ação possessória.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado apresenta contradição capaz de justificar o acolhimento dos embargos de declaração com efeito modificativo, nos termos do art. 1.022 do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. O voto embargado examinou de forma clara e suficiente os elementos do caso, destacando a existência de contrato de locação impeditivo da configuração de posse
ad usucapionem,
bem como a inexistência de impedimento à continuidade dos feitos executivos.

5. A pretensão recursal busca rediscutir o mérito da decisão, não se enquadrando nas hipóteses legais de embargabilidade. Ausência de vício de contradição, omissão ou obscuridade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento: “1. Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito.”

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022, 1.024, §3º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ - EDcl no AgInt no REsp: 1877995 DF 2020/0133761-9, Relator.: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 21/02/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/02/2022.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8022057-55.2023.8.05.0000
, em que figuram como embargante JANETE DE ARAUJO GOES e outros e como embargado CONDOMINIO EDIFICIO JARDIM DO BOSQUE e outros (3).

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em conhecer e REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos do voto do relator.

Sala das Sessões
, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Raimundo Nonato Borges Braga

Relator

Procurador(a) de Justiça